Tribunal: STF
Processo: Rcl 55224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Coqui em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 11):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo do Colégio Estadual Recursal dos Juizados Especiais 8ª Circunscrição Judiciária de São Paulo que, ao não conhecer o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 



    Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de lançamento tributário cumulada com repetição de indébito em face do Município de Valinho – parte beneficiária nesta ação. Afirma-se que, após sucessivos recursos, apresentou recurso extraordinário o qual foi inadmitido. Dessa decisão opôs embargos de declaração os quais foram desprovidos e novos embargos também desprovidos. Sucessivamente, apresentou agravo de instrumento com fundamento no artigo 1.042 do CPC o qual teve o trâmite obstado. 



    Afirma-se que, em assim proceder, o juízo de origem usurpou a competência desta Casa ultrapassando o limite que lhe cabia. Afirma-se tratar de “FALSA JUSTIFICATIVA, teratológica mesmo, uma vez que o caso sub judice NÃO envolve qualquer "entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos" (eDoc 1, p. 2). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante, com fundamento no Tema 146 da sistema da repercussão geral (eDoc 4, p. 166):



     “Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, voltado à reforma de v. acórdão proferido pela Turma da Fazenda Pública deste Colégio Recursal de Campinas. 



    Todavia, de rigor a negativa de seguimento. 



    Com efeito, o v. acórdão recorrido está perfeitamente alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria controvertida, exarado no regime de repercussão geral (Tema 146), com a fixação da seguinte tese:



     I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    Eis a ementa do leading case: 



    CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO. (RE 576.321 QO-RG, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2008) 



    Em suma, o v. acórdão recorrido guarda conformidade com a tese do Supremo Tribunal Federal firmada no regime de repercussão geral. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”



    Foram opostos dois embargos de declaração sucessivamente, os quais foram rejeitados (eDoc 4, pp. 197/198 e eDoc 5, pp. 2 e 3). 



    Inconformado, o reclamante interpôs o agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042, do CPC (eDoc 5, p. 5 e seguinte) alegando negativa de prestação jurisdicional e o desrespeito ao princípio constitucional da legalidade. 



    Referido recurso foi considerado incabível pelo juízo reclamado. Confira-se (eDoc 5, p. 33): 



    “Deixo de receber o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, posto que incabível aquele recurso à luz do disposto na parte final do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil: "Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". Assim, certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão e remeta-se o feito à Vara de origem. 



    Cumpra-se.”



    Verifica-se, pois, que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à parte reclamante. Compulsando os autos, tem-se que a decisão que não conhece do agravo apresentado foi publicada em 28.6.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 18.8.2022. 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    O fato da parte ora reclamante ter impetrado mandado de segurança, na tentativa de suspender o ato reclamado, não obsta o prazo para interposição da reclamação. Ademais, o mandado de segurança sequer foi conhecido vez que se considerou inadequada a via eleita, não tendo, também por isso, interrompido ou suspendido qualquer prazo. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de omissão, obscuridade e contradição, sob o fundamento de que “o acórdão recorrido datado de 07/06/21 (eDoc 3, pp. 140-143) NÃO teve por base a sistemática da repercussão geral, mas, sim, mera referência en passant de que a "jurisprudência é pacífica (sumulada inclusive)" (sic).” e que “O despacho denegatório de seguimento de recurso extraordinário (eDoc 4, p. 197-198), apesar de aprimorado, não faz jus à realidade, haja vista que até aquele momento não se falava em decisão proferida em REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (Tema 146) e tampouco dignou-se o juízo a demonstrar que o caso sob julgamento se ajustava àqueles fundamentos” (eDOC 15, p. 7). 



    Por fim, assevera que “não há que se falar em dias já transcorridos, quando a Constituição não dá um prazo expresso para o ajuizamento da Reclamação, de modo que ela pode ser manejada a qualquer tempo, enquanto não houver a certificação de trânsito em julgado.” (eDOC15, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta ao presente recurso - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Ao negar seguimento à reclamação, assentei que o ato reclamado não usurpou a competência desta Corte, que possui jurisprudência pacificada no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o recurso adequado à hipótese, além de revelar-se em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    Consignei ainda que, mesmo que assim não fosse, a reclamação não merecia prosseguir, pois ajuizada nesta Corte após o trânsito em julgado do ato reclamado.



    O art. 1.022 do CPC, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Na espécie os argumentos da parte embargante, no sentido de que o acórdão que apreciou o recurso inominado (eDOC 3, p. 140-143) não teve por base a sistemática da repercussão geral e de que o despacho denegatório de seguimento do recurso extraordinário (eDOC 4, p. 197/198) não condiz com a realidade, revelam o inconformismo da parte com o que decido pela Juízo de origem. Tais argumentos devem ser apresentados em juízo mediante ação ou recurso próprios, e não pela via dos embargos de declaração, cujo objeto encontra-se restrito ao aperfeiçoamento da decisão embargada pela eliminação dos vícios relacionados no citado art. 1.022 do CPC porventura existentes.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 45210 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2021)



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos opostos pela PGR e pelo reclamante julgados numa só oportunidade, com lavratura de um único acórdão. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Constatado abuso no direito de recorrer. 5. Embargos rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (Rcl 44421 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2022)



    Quanto a suposta omissão ou contradição, sob o fundamento de que a Constituição Federal não estipula prazo expresso para o ajuizamento da reclamação, de modo que ela poderia ser manejada a qualquer tempo, enquanto não houver a certificação do trânsito em julgado, melhor sorte não colhe a parte embargante.



    Conforme se extrai da decisão embargada, constata-se que a decisão que não conheceu do agravo interposto foi publicada em 28.6.2022 e que a reclamação somente foi ajuizada nesta Corte em 18.8.2022.



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada, oportunamente, certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada, independentemente de sua certificação, o trânsito ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Além disso, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do ato judicial em questão, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.9.2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    Uma vez inexistente obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido na decisão embargada, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente